Tribunal: TJPA
Processo: 0000529-58.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000529-58.2015.8.14.0024

APELANTE: ERINEIDE FERREIRA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO JURÍDICO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Erineide Ferreira Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso/PA que, em ação de cobrança movida contra o Município de Novo Progresso, julgou improcedente o pedido de pagamento de salários e verbas trabalhistas supostamente decorrentes de vínculo contratual como técnica de enfermagem entre 2009 e 2011, ante a ausência de prova mínima do alegado vínculo jurídico e da prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na distribuição do ônus da prova na sentença; (ii) estabelecer se a prova testemunhal apresentada seria suficiente para comprovar o vínculo alegado; e (iii) determinar se é possível a condenação do Município ao pagamento das verbas trabalhistas sem a apresentação de documentos mínimos que atestem a existência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, exigindo, em casos de cobrança contra a Administração Pública, prova mínima do vínculo jurídico e da prestação do serviço.

A redistribuição do ônus da prova, prevista no §1º do art. 373 do CPC, exige decisão judicial fundamentada e não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de plausibilidade probatória.

A prova testemunhal isolada, desacompanhada de documentos minimamente idôneos e aderentes ao período e ao vínculo alegados, é insuficiente para comprovar a relação jurídica invocada.

Os documentos juntados pela autora — recibo com identificação tarjada e demonstrativo de pagamento referente a período posterior ao alegado — foram corretamente reputados inaptos para comprovar o vínculo com o Município.

A tese de que o empregador deve manter documentação funcional não supre, por si só, a ausência de qualquer elemento probatório mínimo por parte da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à parte autora apresentar prova mínima do vínculo jurídico e da prestação do serviço para viabilizar pedido de cobrança de verbas trabalhistas supostamente decorrentes de contratação pelo Poder Público.

A prova testemunhal isolada, desacompanhada de documentos minimamente idôneos, não é suficiente para demonstrar a existência de relação contratual com ente público.

A redistribuição do ônus da prova não exime o autor do dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança fática das alegações iniciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív 0803933-39.2023.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0000529-58.2015.8.14.0024

APELANTE: ERINEIDE FERREIRA CRUZ.

APELADO: MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
Erineide Ferreira Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso/PA que, nos autos de
ação de cobrança
,
julgou improcedentes
os pedidos formulados em face do
Município de Novo Progresso
, ao fundamento de que a autora
não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito
, notadamente a existência do alegado vínculo e das verbas pretendidas, reputando insuficiente o acervo probatório apresentado.

Na origem, a autora afirmou ter sido contratada em
02/01/2009
para exercer a função de
técnica de enfermagem
, com rescisão em
30/12/2011
, alegando ausência de pagamento de salários e de verbas correlatas (FGTS, recolhimentos, férias, 13º, adicional etc.).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (a) equívoco na distribuição do ônus da prova; (b) desvalorização indevida da prova testemunhal; e (c) dever do empregador de manter e fornecer documentos relacionados à relação de trabalho.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, destacando a
ausência de prova mínima
do vínculo jurídico e a inidoneidade, no caso, dos documentos juntados (demonstrativo de pagamento posterior ao período alegado e recibo com identificação tarjada).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para reconhecer o alegado vínculo com o Município e condenar o ente público ao pagamento das verbas reclamadas.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito invocado. Em demandas de cobrança de verbas decorrentes de alegada prestação de serviço/contratação pelo Poder Público, a premissa lógica para qualquer condenação é a demonstração minimamente idônea de:
(i)
existência do vínculo jurídico invocado e
(ii)
efetiva prestação do labor no período indicado, pois somente a partir daí se desloca ao réu o ônus de demonstrar pagamento ou fato impeditivo/modificativo/extintivo.

No caso, a sentença assentou que a autora não juntou documento apto a atestar suas alegações; destacou, ainda, que o recibo apresentado continha rasura/ausência de identificação, e que o demonstrativo de pagamento referia-se a período posterior ao alegado, além de não vincular, de modo claro, a apelante ao Município.

Assim, não se trata de imputar à autora “ônus integral” de toda a dinâmica contratual, mas de afirmar o ponto elementar: sem início de prova minimamente idônea do vínculo e do labor, não há base segura para a procedência do pedido condenatório.

Segue entendimento jurisprudencial deste Egregio Tribunal:

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC) . Alegação de vício de consentimento. Inversão do ônus da prova. Ausência de prova mínima. Improcedência dos pedidos iniciais . Recurso não provido. I. Caso em Exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais . II. Questão em Discussão 2. Análise da existência de vício de consentimento no contrato firmado, bem como da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora. Avaliação da aplicação da inversão do ônus da prova e da suficiência das provas apresentadas . III. Razões de Decidir 3. Constatou-se que o juízo de origem aplicou a inversão do ônus da prova em favor da autora, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) . 4. No entanto, não foram apresentados pela recorrente elementos mínimos que demonstrassem o alegado vício de consentimento ou a prática de condutas abusivas. 5. O banco juntou aos autos o contrato firmado eletronicamente, com cláusulas claras e destacadas que evidenciam o conhecimento da autora sobre os termos da contratação, bem como os documentos que comprovam o saque realizado e o consentimento esclarecido . Não foram identificados elementos que comprometam a validade do contrato. Assim, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. IV. Dispositivo e Tese 6 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima das alegações, cabendo à parte demonstrar elementos que evidenciem a existência de vício de consentimento ou irregularidade contratual.
ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039333920238140013 25136527, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (negritei)

Registre-se que a redistribuição do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) demanda decisão fundamentada e pressupõe peculiaridades que efetivamente a justifiquem; de todo modo, não dispensa a parte autora de apresentar um mínimo de plausibilidade probatória, sobretudo quando o pedido envolve condenação de ente público e a própria narrativa pressupõe recebimentos mensais, lotação e rotina laboral suscetíveis de algum suporte documental mínimo (comprovantes bancários, contracheques identificáveis, fichas funcionais, comunicações administrativas etc.). A sentença, inclusive, consignou ser esperado que a autora detivesse algum elemento de corroboração, o que não ocorreu.

A apelante sustenta que a prova testemunhal teria sido desconsiderada indevidamente. Todavia, o próprio decisum enfrentou a questão ao afirmar que a confirmação testemunhal, por si só, não seria suficiente, sobretudo porque a testemunha relatou labor conjunto em Itaituba/PA, e porque inexistia lastro documental mínimo a corroborar as alegações. Não se afirma, com isso, uma regra de inadmissibilidade da prova oral; o que se reconhece, nas particularidades do caso, é que a prova testemunhal isolada, sem qualquer suporte documental minimamente identificável e aderente ao período e ao vínculo alegados, não supera a deficiência probatória já destacada pela sentença e pelo parecer ministerial.

A apelante invoca, ainda, o dever do empregador de manter documentos e a necessidade de prestigiar a proteção do trabalhador. Embora tais premissas, em abstrato, possam orientar a instrução probatória, não se prestam, no caso concreto, a suprir a ausência de prova mínima do vínculo jurídico e da prestação laboral.

Com efeito, ainda que se discuta eventual dever de exibição de documentos, a procedência da ação de cobrança pressupõe base probatória minimamente consistente acerca do fato constitutivo (existência do vínculo/serviço e período). Aqui, os únicos documentos apontados no parecer ministerial e na sentença foram reputados inaptos: um por se referir a período posterior e fonte pagadora diversa, outro por não permitir identificar o beneficiário em razão de tarja/rasura.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026